Tribunal: TJSP
Processo: 1003455-19.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRANSPORTE FERROVIÁRIO. Autora deficiente visual, que ao desembarcar na estação, solicitou a prepostos em serviço acompanhamento até terminal rodoviário próximo. 1. Ilegitimidade passiva do funcionário da requerida. Reconhecimento. Impossibilidade de responsabilização direta do agente público. Extinção do processo em relação ao correquerido Genivaldo. 2. Usuária que foi tratada com descaso e

Ementa:
TRANSPORTE FERROVIÁRIO. Autora deficiente visual, que ao desembarcar na estação, solicitou a prepostos em serviço acompanhamento até terminal rodoviário próximo. 1. Ilegitimidade passiva do funcionário da requerida. Reconhecimento. Impossibilidade de responsabilização direta do agente público. Extinção do processo em relação ao correquerido Genivaldo. 2. Usuária que foi tratada com descaso e deboche por preposto da requerida. Situação de indiscutível desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação de R$ 5.000,00 que se afigura valor razoável e proporcional. 3. Juros de mora a partir da citação. Existência de relação contratual entre as partes. Exegese do artigo 405 do CC. Alteração do termo inicial. Necessidade. Recurso provido em parte para estes fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003455-19.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM, é apelada DANIELLE BRASIL
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
Voto no 45.022
Apelação Cível no 1003455-19.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri 4a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM
Apelada: Danielle Brasil Lopes
Interessado: Genivaldo Bezerra de Souza
Juiz de 1a inst.: Udo Wollf Dick Apollo do Amaral
TRANSPORTE FERROVIÁRIO. Autora deficiente visual, que ao desembarcar
na estação, solicitou a prepostos em serviço acompanhamento até terminal
rodoviário próximo. 1. Ilegitimidade passiva do funcionário da requerida.
Reconhecimento. Impossibilidade de responsabilização direta do agente público.
Extinção do processo em relação ao correquerido Genivaldo. 2. Usuária que foi
tratada com descaso e deboche por preposto da requerida. Situação de indiscutível
desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação de R$ 5.000,00 que se afigura
valor razoável e proporcional. 3. Juros de mora a partir da citação. Existência de
relação contratual entre as partes. Exegese do artigo 405 do CC. Alteração do
termo inicial. Necessidade. Recurso provido em parte para estes fins.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 241/244, de relatório adotado, condenando os réus a,
solidariamente, pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00,
com atualização monetária desde o arbitramento, e juros de mora a contar do evento
danoso. Condenou os réus, ainda, porque majoritariamente sucumbentes, no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00,
considerando a limitada complexidade do feito, bem como sua alongada tramitação, já
que demandou instrução com colheita de prova em audiências realizadas em diferentes
Comarcas. Embargos de declaração rejeitados (fls. 252).
Apela a CPTM (fls. 254/266), suscitando preliminar de ilegitimidade
passiva do corréu Genivaldo, pois no RE 1.027.633 o Supremo Tribunal Federal firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
tese, com repercussão geral, no sentido de que, “a teor do disposto no artigo 37,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de
serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Quanto ao mérito, pugna pela reforma
do julgado, pois a seu ver, o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento no
depoimento de uma única testemunha da apelada, desconsiderando os depoimentos das
testemunhas trazidas pela apelante. Sustenta, ainda, que de acordo com a norma geral
NG/005 juntada às fls. 112/121 destes autos, é procedimento interno adotado pela
empresa auxiliar e prestar serviços aos seus usuários até o limite físico de cada estação
que é demarcado pela calçada externa. Como o terminal rodoviário se situa fora das
dependências da estação ferroviária, as testemunhas esclareceram que, por mera
liberalidade e por conhecerem a autora há algum tempo, a conduziam regularmente até
o terminal rodoviário. Todavia, na data dos fatos, a equipe de vigilantes era nova, de
forma que, desconhecendo a relação amistosa havida entre autora e antigos
funcionários, limitaram-se a cumprir à risca o procedimento interno, conduzindo-a
somente até o saguão da estação. Argumenta que a testemunha Edvaldo ofereceu ajuda,
o que foi negado pela autora, que preferiu chamar a Polícia, supervalorizando uma
situação de mal-entendido. Sustenta, ainda, quanto ao fato de o corréu Genivaldo ter
fornecido nome errado à autora, que isso não configura discriminação ou preconceito
em relação à condição de deficiente visual da usuária, mas reação equivocada à
confusão instaurada e receio de advertência de seus superiores hierárquicos diante da
ligação feita pela autora à Polícia para comparecimento à estação. Destaca, ainda, que a
testemunha da autora, Sra. Katherine, estava confusa ao relatar os fatos, já que afirmou
que a requerente pretendia dirigir-se até a plataforma, quando a própria autora afirmou
em sua inicial que pretendia dirigir-se até o terminal rodoviário. Ademais, nenhuma das
testemunhas ouvidas confirmaram as alegações da Autora de que o corréu Genivaldo
teria gritado com ela ou faltado com o respeito. Pede, caso seja mantida a condenação, a
redução da compensação arbitrada, bem como a contagem de juros de mora somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
partir da citação, por tratar-se de relação contratual.
Recurso preparado (fls. 267 e 288) e respondido (fls. 272/275) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
De início, merece guarida a preliminar de ilegitimidade ad causam do
correquerido Genivaldo, pois na qualidade agente público responde somente a eventual
ação regressiva movida por sua empregadora no caso de comprovação de dolo ou culpa
no exercício de suas funções, não podendo ser incluído no polo passivo de ação
indenizatória movida por usuária dos serviços públicos de transporte.
A questão foi objeto de discussão no julgamento do RE 1.027.633/SP
pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixada a seguinte tese para o Tema 940 da
Repercussão Geral: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a
ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima
para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
Nesse mesmo sentido caminha a Jurisprudência desta E. Corte:
“LEGITIMIDADE
MÉDICO
-
INDENIZAÇÃO
ERRO
MÉDICO
Profissional médico atuando em hospital público - Qualidade de agente público
- Questão sob análise pelo STF (tema no 940 da repercussão geral) Adoção do
entendimento até então esposado pela Corte - Impossibilidade de
responsabilização direta do agente público - Profissional corretamente excluído
Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 2130376-45.2020.8.26.0000; Relator (a): José Luiz
Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2020;
Data de Registro: 25/06/2020)
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - LITISCONSÓRCIO
COM O AGENTE CAUSADOR DO DANO - INADMISSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL -ILEGITIMIDADADE AD CAUSAM PASSIVA DO CORRÉU
RECONHECIDA - AUTOR QUE DEU CAUSA AO ATROPELAMENTO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA - NEXO DE
CAUSALIDADE AFASTADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.
Ainda
que
se
trate
de
responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever
de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o comportamento do agente causador".
(Apelação Cível 1107344-58.2016.8.26.0100; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)
Portanto, em relação ao correquerido Genivaldo, o caso reclamava a
extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade
passiva do servidor.
Quanto ao mérito, rogo vênias para transcrever trecho da fundamentação
da r. sentença (fls. 242/244), que bem ilustra a respeito dos fatos:
“A narrativa da autora é composta por dois eventos individuais e conectados
com base nos quais sustenta a falha na prestação de serviços: (i)quando
desembarcou e solicitou auxílio a dois prepostos da demandada, foi maltratada,
tendo um jogado a responsabilidade para o outro, e ambos ficado, em impasse; e,
(ii)diante de seu interesse em falar com o encarregado da estação, o réu
Genivaldo, também funcionário da ré, fez-se presente, identificou-se com nome
falso, destratou e gritou com ela, acusando-a de causar tumulto na estação.
Tais assertivas são verossímeis, mormente porque se cuida de desvio ao
padrão de atendimento do serviço costumeiramente oferecido pela demandada.
Como ela mesma colocou, o auxilio prestado para sua locomoção era
regularmente prestado de forma adequada pela demandada, por intermédio de seus
prepostos; e era, como admitido pela própria ré, integrante da sua política de
atendimento de usuário, em harmonia, vale dizer, com as exigências do Código de
Defesa do Consumidor (artigo 6°, inciso X).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
Estão também substanciadas por documentos unilaterais produzidos pela
autora, quais sejam, dois depoimentos (informal à fl. 16 e formal às fls. 20/21) e
boletim de ocorrência das fls. 17/18.
Neles, vale dizer, já consta a informação de que toda a situação foi
presenciada por "Caterine", que, aliás, foi inquirida em juízo e confirmou as
principais nuances do desenrolar do fato. Aliás, seu relato, único de pessoa
estranha que presenciou o entrevero, é de especial magnitude para a compreensão
do ocorrido.
Destacam-se as referências da testemunha (fls. 201/211), sobretudo na parte
em que toca Genivaldo. Narrou ter começado a observar a contenda no momento
em que o réu a acusou de estar sendo mal educada; ela falava o inverso, que só
estava querendo entrar na estação e que ninguém a ajudava. A autora pediu para
conversar com o supervisor da estação, no que Genivaldo respondeu que ele não
estava e dava risadas, debochava dela. Pediu para saber o nome dele, momento em
que ele falou nome diverso do que constava em seu crachá. Ela falava com ele;
ele, virava de costas, fazia gestos com os ombros (em situação descaso).
Estimulou a ofendida a chamar a polícia, o que ela, efetivamente, fez. Passados
vinte ou trinta minutos, precisou ir embora, sem que, até então, tenha a polícia
chegado no local.
Ora. A soma desses elementos plasma contexto fático congruente com o
narrado pela autora.
Genivaldo admitiu ter se identificado incorretamente por temer repreensão
de superiores, mas negou o destrato à autora. Todavia, a alegação é, em si,
implausível. Afinal, se estava agindo corretamente e no estrito cumprimento de
seus deveres, não haveria o menor receio de ter sua conduta auditada; além disso,
destoa da prova colhida, especialmente as firmes assertivas da testemunha.
Por sua vez, houve confissão informal da demandada em relação a parte das
nuances do fato. Às fls. 24/25, declarou que "houve um breve impasse entre os
funcionários da CPTM a respeito de quem acompanharia ao terminal de ônibus e,
além disso, um dos funcionários desta Companhia não se identificou corretamente
quando abordado pela Sra. Danielle". Todavia, suas palavras traçam contornos
muito menores do que a magnitude que o contexto fático assumiu e, nesse
contexto, não se prestam para a reconstrução do ocorrido. Basta atentar a
referência a "breve" impasse, que destoa das afirmações da testemunha antes
indicada, que começou a observar a contenda quando já se desenrolava e lá
permaneceu por, pelo menos, vinte minutos.
Não se ignoram as pessoas arroladas pelo ré CPTM. Ocorre que, além de
serem ouvidas como informantes, não presenciaram a parte crucial da desavença,
com o que não teriam como refutar o alegado e provado pela autora.
Note-se e frise-se que não se está a indagar a conduta geral da demandada,
que, pelo que se infere, sempre prestou bom serviço e atendimento à ré; mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
verificada no dia 03/02/2017, objeto da presente controvérsia.
Pois bem.
Restabelecida o ocorrido em conformidade com o narrado pela autora,
deflui naturalmente a caracterização de dano moral indenizável.
A atuação da autora, por e por seus prepostos (inclusive, Genivaldo) foi
desleixada. Expôs a autora a desnecessário sofrimento, no que concerne ao
impasse primordial.
E isso, obviamente, tem o condão de refletir de forma juridicamente
relevante em detrimento da personalidade da autora, mormente pela fragilidade da
sua condição de deficiente visual e dependente de atenção prioritária do serviço de
transporte público.
Por seu turno, a situação com Genivaldo, em que foi objeto de deboches e
tratamento depreciativo, toma contornos ainda mais relevantes.
A questão não é que não se deve tratar uma pessoa cega dessa forma; é que
nenhuma pessoa humana deve ser tratada dessa forma. Alguém que presta serviço
a público, em hipótese nenhuma, deve agir de modo debochado e mentiroso em
relação a um usuário. Tal extrapola o mínimo que se pode exigir de humanidade
para com o trato da pessoa alheia.”
Na situação, com a devida vênia, razoável crer que o acontecimento
superou o limite dos simples aborrecimentos, expondo a autora a sofrimentos
desnecessários. E isso é o quanto basta, para configurar o dano moral, pois no
ensinamento de CLAYTON REIS, “dano moral é o mal infringido à intimidade da vítima,
que altera de forma substancial o seu equilíbrio psíquico” (Os Novos Rumos da Indenização
do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 60).
A propósito ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “hoje o dano moral
não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens
personalíssimos os complexos de ordem ética , razão pela qual revela-se mais apropriado
chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” (Programa de Responsabilidade Civil. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78).
Ademais, a singela alegação da ré de que a equipe de vigilantes era nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
e limitou-se a cumprir à risca o procedimento interno, conduzindo a autora somente até
o saguão da estação, é insuficiente para afastar sua responsabilidade no caso concreto,
pois como se viu, a autora foi vítima de tratamento desleixado e de deboche por parte
do funcionário Genivaldo.
Inegável, então, o cabimento da indenização, mas não pelo valor
arbitrado, a meu ver exagerado para o caso.
Enfim, tudo sopesado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), reputa-se justo para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e
razoabilidade.
Com voto condutor da Ministra NANCY ANDRIGHI, o E. Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (REsp no 318.379-MG, DJ de 04.02.2002).
Em outras palavras e como também já decidiu o mesmo E. Superior
Tribunal (Resp. 252.481-SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 26.08.2002), o
valor da indenização não deve corresponder a um número simplesmente aleatório, mas
sim ao que seja proporcional e adequado para cada caso.
O que interessa, portanto, é o sentido de equidade, cuja aplicação exige o
ser indulgente e compreensivo com as coisas humanas, de modo a que o julgamento
corresponda a uma ideia de justiça da consciência média, a qual longe está de ser
benevolente com o dinheiro alheio. Assim, sopesadas as circunstâncias, tenho para mim
que R$ 5.000,00 representa um valor condigno com os danos suportados, que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
acentuados.
No tocante aos juros moratórios, realmente não é possível retroagi-los
à data do evento danoso, como constou na r. sentença.
Em verdade, não incide à hipótese a regra da Súmula 54 do STJ, mas
sim do art. 405 do CC, pois, uma vez que a autora era usuária do serviço público de
transporte oferecido pela requerida, existia entre as partes uma relação contratual,
conforme já decidiu esta 11a Câmara de Direito Privado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de transporte - Hipótese em
que passageira de ônibus sofreu lesão na coluna decorrente da passagem do
veículo por lombada em alta velocidade - Condenação ao pagamento de
indenização - Existência de nexo causal - Caracterizada a responsabilidade
objetiva da empresa de transporte - Dano moral configurado Manutenção
da indenização fixada em primeiro grau Os juros de mora incidem a partir
da citação, por se tratar de relação contratual Aplicação do art. 405 do
Código Civil (...).”
(TJSP; Apelação 0234005-49.2009.8.26.0002; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento em
parte ao recurso dos requeridos para reformar em parte a r. sentença para julgar extinta a
ação em relação ao correquerido Genivaldo e reduzir o valor da compensação por danos
morais para R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste acórdão e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, ficando mantida quanto às verbas
sucumbenciais.
GILBERTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1003455-19.2018.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.022
Desembargador Relator